Tribunal: TJMT
Processo: 1025101-68.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025101-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LAURA EVA FIGUEIREDO DE MORAES - CPF: 035.722.941-00 (AGRAVANTE), CENTRO EDUCACIONAL FASEB LTDA - ME - CNPJ: 16.921.353/0001-64 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PEDIDO DE BUSCA JUDICIAL DE ENDEREÇO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE LOCALIZAÇÃO. DEVER DE COOPERAÇÃO DO JUDICIÁRIO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível de Sorriso/MT que indeferiu o pedido de busca judicial de endereços da parte ré, sob o fundamento de ausência de esgotamento das hipóteses de citação pessoal previstas no art. 256 do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do indeferimento da busca judicial de endereços quando comprovadas as tentativas infrutíferas de localização da parte ré por meios extrajudiciais e administrativos.

III. Razões de decidir

3. A Defensoria Pública comprovou ter realizado diversas diligências em sistemas oficiais (Infoseg, Sisreg, Anoreg e SIEL/TSE), sem êxito, evidenciando o esgotamento das medidas disponíveis à parte.

4. A decisão recorrida é nula por ausência de fundamentação concreta, em afronta ao art. 93, IX, da CF/1988 e aos arts. 11 e 489, §1º, do CPC, pois reproduziu texto legal sem indicar diligências pendentes ou razões específicas para o indeferimento.

5. A negativa de busca judicial de endereços, diante da dificuldade comprovada de localização do réu, viola o princípio da cooperação processual e o dever de efetividade da jurisdição, previstos nos arts. 4º, 6º e 256, §3º, do CPC.

6. A jurisprudência do STJ admite a utilização de sistemas informatizados (Infojud, Sisbajud, Renajud) para obtenção de endereços, bastando a demonstração da dificuldade concreta de localização (REsp 1.988.903/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 12/05/2022).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Determinação para que o juízo de origem proceda, de ofício, à busca de endereços da parte ré nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário (Sisbajud, Infojud, Renajud e Serasajud) e, caso infrutífera, autorize a citação por edital, nos termos do art. 256, §3º, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de fundamentação concreta na decisão que indefere a busca judicial de endereços configura nulidade processual.

2. Comprovado o esgotamento das tentativas extrajudiciais de localização, o juiz deve determinar a pesquisa de endereços nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, sob pena de violação aos princípios da cooperação e da efetividade processual.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LAURA EVA FIGUEIREDO DE MORAES contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento, registrada sob o nº 1000177-04.2024.8.11.0040, ajuizada em desfavor de CENTRO EDUCACIONAL FASEB LTDA - ME., indeferiu o pedido de busca judicial de endereço, sob o fundamento de que não teriam sido esgotadas todas as hipóteses de citação pessoal previstas no artigo 256, incisos e parágrafos, do CPC; determinando a indicação de novo endereço sob pena de preclusão.

Na petição inicial (ID. 138051682), a parte autora expôs que celebrou contrato com a instituição de ensino requerida para cursar ensino superior, tendo deixado de quitar apenas o último boleto. Afirmou que tentou contato com a ré por telefone e presencialmente, sem sucesso, pois o endereço constante no CNPJ não correspondia mais à sede da empresa, havendo outro comércio no local desde 2022. Postulou, com base nos arts. 334 e 539 e seguintes do CPC, o depósito judicial do valor devido para fins de quitação do débito e consequente exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes. Requereu tutela antecipada para retirada da negativação.

A parte agravante (ID. 302716396) alegou: que foram esgotadas todas as tentativas de localização da parte ré, com reiteradas diligências nos sistemas oficiais de informação disponíveis à Defensoria Pública, sem sucesso, o que justificaria o pedido de citação por edital ou, alternativamente, a requisição judicial de novos endereços; que a decisão agravada carece de fundamentação concreta, limitando-se à reprodução de texto normativo e conceitos indeterminados, o que acarretaria nulidade; que a manutenção da decisão poderia resultar na extinção prematura do processo, violando os princípios da efetividade e celeridade processual; e que, diante da plausibilidade jurídica e do perigo de dano, deve ser concedida tutela de urgência recursal para determinar ao juízo de origem a adoção de diligências para localização da parte ré.

Requer a concessão da justiça gratuita, o deferimento de liminar para determinação judicial de busca de endereço e, no mérito, a anulação ou reforma da decisão agravada.

A liminar foi indeferida. (id. 303597890)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de Instrumento interposto por LAURA EVA FIGUEIREDO DE MORAES contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento, registrada sob o nº 1000177-04.2024.8.11.0040, ajuizada em desfavor de CENTRO EDUCACIONAL FASEB LTDA - ME., indeferiu o pedido de busca judicial de endereço, sob o fundamento de que não teriam sido esgotadas todas as hipóteses de citação pessoal previstas no artigo 256, incisos e parágrafos, do CPC; determinando a indicação de novo endereço sob pena de preclusão.

A controvérsia posta à apreciação desta Câmara cinge-se à legalidade da decisão que indeferiu o pedido de busca de endereços do réu/agravado nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário (tais como Sisbajud, Infojud, Renajud e outros), sob o fundamento de que não teriam sido esgotadas todas as hipóteses de citação pessoal, conforme o disposto no artigo 256 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

De início, cumpre observar que os autos evidenciam a diligente atuação da Defensoria Pública, que, desde a propositura da ação de consignação em pagamento, envidou sucessivas tentativas de localização da parte ré. Consta que a agravante promoveu pesquisas em múltiplos sistemas oficiais — Infoseg, Sisreg, Anoreg e SIEL/TSE, todas infrutíferas, tendo inclusive tentado a citação eletrônica de sócios da pessoa jurídica agravada, igualmente sem sucesso.

Diante desse contexto, a Defensoria Pública requereu a citação por edital, amparando-se no §3º do artigo 256 do CPC, que expressamente prevê a possibilidade de o juízo requisitar informações a órgãos públicos para viabilizar a citação da parte cujo paradeiro seja incerto. O pedido, todavia, foi indeferido, sem indicação concreta de diligências ainda pendentes ou justificativa fática que revelasse a necessidade de novas buscas.

Tal decisão incorre em erro in procedendo, pois carece de fundamentação específica, limitando-se a transcrever disposição legal sem esclarecer a razão concreta de sua incidência no caso concreto. A exigência de motivação adequada não constitui mera formalidade: decorre do art. 93, IX, da Constituição Federal e dos arts. 11 e 489, §1º, do Código de Processo Civil, que reputam nula a decisão judicial que não explicita as razões de convencimento do julgador.

A jurisprudência é firme ao exigir que o magistrado demonstre de modo objetivo porque considera insuficientes as diligências já realizadas, especialmente quando há prova documental da utilização de todos os mecanismos disponíveis às partes. A ausência de tal motivação viola o devido processo legal e o princípio da cooperação, que impõem atuação colaborativa entre o juiz e as partes para a efetividade da prestação jurisdicional.

No mérito, a decisão também não se sustenta. O indeferimento da busca judicial de endereços, apesar de comprovado o esgotamento dos meios ordinários de localização do réu, afronta o disposto no art. 256, §3º, do CPC, que impõe verdadeiro dever de cooperação jurisdicional, e contraria o princípio da efetividade processual.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento segundo o qual não é exigido o exaurimento absoluto de todos os meios extrajudiciais para autorizar o uso de sistemas informatizados de apoio à atividade jurisdicional, a exemplo do Infojud, Sisbajud e Renajud, bastando a demonstração da dificuldade concreta de localização da parte (REsp 1.988.903/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 12/05/2022).

A negativa judicial, nas circunstâncias apresentadas, obstaculiza o regular prosseguimento do feito e ameaça a extinção prematura do processo sem resolução do mérito, em flagrante violação aos princípios da instrumentalidade, da proporcionalidade e da tutela jurisdicional efetiva (art. 4º e art. 6º do CPC).

Dessa forma, reconhece-se a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência em grau recursal, uma vez que a agravante demonstrou a probabilidade do direito, consubstanciada na comprovação de suas diligências infrutíferas e o perigo de dano diante da iminente extinção da demanda de consignação em pagamento, que visa à quitação de débito e à exclusão de seu nome de cadastros restritivos de crédito.

Cumpre salientar que a busca judicial de endereços não se reveste de caráter excepcional, mas sim de instrumento legítimo para concretizar o devido processo legal substancial, garantindo que o processo atinja seu fim útil sem excessivo formalismo.

Assim, impõe-se o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando ao juízo de origem que realize a busca de endereços do agravado nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, em especial Sisbajud, Infojud e Renajud, observando-se o disposto no art. 256, §3º, do CPC, e, em caso de insucesso, autorize a citação por edital.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão de primeiro grau, determinando que o Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT proceda, de ofício, à busca de endereços da parte requerida nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário (tais como Sisbajud, Infojud, Renajud, e Serasajud), e, caso infrutíferas as diligências, autorize a citação por edital, nos termos do art. 256, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025